Tribunal: STF
Processo: RE 84866
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-05-14
Data de publicação: 1976-05-14

Ementa:
Funcionários públicos. Polícia Militar. Inativos. Proventos. Gratificação pelo regime especial de trabalho (Lei Estadual nº 10.291/68).
II. Não se estende aqueles que se inativaram antes da sua vigência.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
III. Recurso extraordinário conhecido e provido.